Tribunal: TJMT
Processo: 0021761-06.2008.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0021761-06.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Duplicata, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ESPOLIO DE ASSAD CARAN NETO (EMBARGANTE), KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 00.309.708/0001-29 (EMBARGADO), DECIO JOSE TESSARO - CPF: 015.663.438-44 (ADVOGADO), VANIA MARIA FERREIRA CARAM - CPF: 514.044.351-15 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – MERA PRETENSÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – RECURSO REJEITADO.

1 - Os embargos de declaração constituem a via adequada para sanar vícios no decisório embargado.

2 - Para acolhimento desta espécie recursal incumbe à parte encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

3. Ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 11 do CPC/15.

4. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal e colendo Superior Tribunal de Justiça.

5 - Inexistindo vício, hão de serem rejeitados os embargos de declaração, não se prestando tal meio para reexame da causa ou exercício de juízo de reconsideração.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Tratam-se de recursos de embargos de declaração interposto por ESPOLIO DE ASSAD CARAN NETO em face de acórdão proferido em sede de apelação de n. 0021761-06.2008.8.11.0041 nos “EMBARGOS À EXECUÇÃO” onde litiga com AGRO AMAZÔNIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA; processo que tramita originalmente perante a 4a Vara da Comarca de Sinop/MT.

Prolatado o acórdão que consta de ID. Num. 36378024 o colegiado por unanimidade desproveu o recurso.

Em apertada síntese, alega o embargante em suas razões sob ID. Num. 39434950 que quando interpôs Recurso de Apelação mais uma vez informou não ser devido qualquer valor à embargada, pois nunca adquiriu produtos que justificassem a cobrança e, ainda mais relevante, os valores cobrados são absurdos. No entanto, o acórdão recorrido foi omisso em relação a tais pontos, tratando do fato de forma vaga e, como consequência, mantendo incólume a decisão; que no que diz respeito ao recebimento das mercadorias, o embargante continua negando que as tenha de fato recebido, pois a pessoa que confirma o recebimento, Sr. Vivaldo de tal, nunca foi autorizado a receber os produtos. Ora, Excelência, não é razoável que seja o embargante obrigado a efetuar o pagamento por mercadorias que desconhece e nem mesmo autorizou quem quer que seja a receber; que a realidade é que o fato não foi devidamente abordado na decisão e precisa ser esclarecido. Veja-se que ao analisar o assunto, o acórdão menciona apenas que é válida a assinatura constante nos comprovantes de entrega, mesmo que aposta por pessoa sem poderes específicos para tanto, mas ignora a afirmação constante na apelação, no sentido de que não há provas concretas e seguras acerca do recebimento da mercadoria; que o que vem ao caso não é o fato de o ex-funcionário ter, ou não, poderes específicos para receber mercadorias, mas o que se pretende demonstrar é que as mercadorias simplesmente não foram entregues. No entanto, a decisão recorrida não tratou do fato de forma específica e detalhada para que os fatos sejam elucidados, lembrando ainda que o ex-funcionário que supostamente recebeu a mercadoria não logrou êxito em comprovar que realmente a recebeu; que está se falando de um valor que soma aproximadamente R$ 500.000,00 e, diz respeito a mercadorias que somaram, em média, 1.200 Kg. Enfim, o que se pretende demonstrar é que o acórdão foi realmente omisso em relação aos fatos concretos questionados no Recurso de Apelação, inclusive, não discorreu satisfatoriamente a respeito das afirmações trazidas pelo informante do embargante, o qual afirmou com clareza que a empresa nem sequer possuía cadastro para realizar compras em montante tão elevado, como aquele indicado nesses autos.

Contrarrazões apresentada pela rejeição dos Embargos (ID 41610992).

É
o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Conheço do recurso manejado, pois presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Pois bem.

Para acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do art. 1.022 do CPC, especificando a incidência da omissão, contradição ou obscuridade na decisão recorrida.

O seu manuseio não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Não configura a suscitada omissão, contradição ou obscuridade o fato de não terem sido acolhidos os argumentos tecidos pelo embargante, situação essa incapaz de caracterizar as hipóteses permissivas elencadas no art. 1.022 do CPC.

Mesmo assim, convém dizer que a pretensão se mostra desarrazoada, vez que, à evidência, a decisão combatida expôs, de forma clara, conclusiva e de acordo com o postulado, as razões de seu convencimento, indicando o motivo pelo qual ficou demonstrado nos autos as razões das respostas jurisdicionais dos pedidos recursais.

Senão:

“(...)

Egrégia Câmara.

Embora os embargos interpostos pelo espólio de ASSAD CARAN NETO, este representado pela viúva meeira, dá conta de situações diversas, com narrações de alguns aspectos, em verdade, o ponto fundamental da sentença dá conta de que o que se discutiu nos presentes embargos à execução, é que não houve, por parte do devedor, a aquisição dos produtos que deram origem a expedição das duplicatas objeto do processo de execução. O embargante/apelante reluta em admitir esta questão anotando não recebimento e que aquele funcionário que assinou o documento não tinha poderes para tal. Afirma que somente sua assinatura nos canhotos das notas fiscais poderiam formalizar corretamente a relação negocial entre as partes.

Neste particular, quando do despacho saneador exarado nos autos, de fls. 138, a questão da ilegitimidade do embargante já foi dissecado e resolvido. De igual forma, no tocante a não suspensividade da execução, esta situação, de igual forma, se apresenta consolidada na decisão constante do despacho saneador onde o magistrado determinou o regular andamento do processo de execução que deu origem aos presentes embargos.

Desta forma, ainda em sede de despacho saneador, o que restou definido é tão somente a produção de provas orais para comprovação de entrega ou não dos produtos que deram origem a expedição das três duplicadas que foram objeto do processo de execução promovido pela embargada em face do embargado.

E, naquela oportunidade, sem muitas palavras, até porque desnecessárias, o magistrado de piso, quando da prolação da sentença, assim fundamentou:

‘Por ocasião da decisão saneadora, foram superadas as preliminares, motivo pelo qual passo a analisar o mérito da questão.

A ação de execução em apenso é baseada em duas duplicatas protestadas sem aceite do sacado, ora embargante.

A lei 5.474/68, em seu art. 15, inciso II, elenca as condições para que a duplicata sem aceite possa ser utilizada como titulo executivo extrajudicial, quais sejam o protesto do documento, que esteja acompanhada de documento comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria e que o sacado não tenha recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7° e 8o da mesma lei.

No caso em tela, compulsando os autos da ação de execução, verifico que as duplicatas, embora sem os aceites do sacado, foram devidamente protestadas, e que foram juntados nos autos destes embargos os canhotos de recebimento devidamente assinados (fls. 75/765), que comprovam a venda de defensivos agrícolas.

Por sua vez, a testemunha da parte embargada, Vivaldo Gomes dos Santos, confirmou a entrega dos defensivos na usina BARRALCOOL S/A, tendo ele assinado o canhoto correspondente a nota fiscal 7365, e posteriormente o produto foi retirado do almoxarifado da usina. (sic).

Realmente, compulsando os autos, notadamente às fls. 75 e 76, consta o recebimento das mercadorias por terceiros. Mas, entretanto, aqui se faz necessário anotar que dispensável a assinatura do comprador, quando a mercadoria é entregue no local destinado, prevalecendo, neste caso, a teoria da aparência. E, diga-se, de passagem, se assim não o fosse, a empresa credora, sediada em outro município, ficaria privada de entregar a mercadoria em face de ausência do comprador é questão que não goza de nenhum senso de razoabilidade.

Neste diapasão – égide da teoria da aparência consolidada pelos Tribunais – ante a ausência de provas em sentido contrário, e em respeito ao princípio da boa fé (artigo 422 do CC), bem como, da teoria da aparência, conclui-se válida a assinatura que consta nos comprovantes de entrega das mercadorias, ainda que realizado por pessoa sem poderes específicos para a pratica do ato.

A propósito do assunto já manifestou o colendo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo.

‘Apelação. Duplicata. Título causal. Validade do título vinculada a existência de compra e venda mercantil ou prestação de serviço. Aplicação das disposições do Código de Processo Civil de 2015, ante o princípio do isolamento dos atos processuais. Títulos transmitidos em razão de contrato de "factoring". Conferência da regularidade da transação de compra e venda, mediante entrega de comprovante de entrega da mercadoria, originador da emissão das duplicatas negociadas. Juntada de notas fiscais acompanhadas dos canhotos assinados de recebimento das mercadorias. Não reconhecimento pela autora das assinaturas apostas nos canhotos de recebimento das mercadorias. Afastamento. Aplicação da teoria da aparência. Inexistência de quaisquer provas em sentido contrário. Autora que pleiteou o julgamento antecipado da lide. Honorários. Fixação em grau de recurso. Aplicação dos §§ 1o e 11, do artigo 85 do CPC/2015. Tribunal deve majorar os honorários fixados em primeiro grau, levando em consideração o trabalho adicional realizado na esfera recursal, inclusive podendo fazê-lo de ofício. No caso, não é possível a majoração dos honorários advocatícios, vez que já atingido o limite do art. 85, § 11, CPC/2015. Valor fixado em primeiro grau (R$ 4.000,00) que atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Manutenção. Recurso não provido. Relator(a): Edson Luiz de Queiróz; Comarca: São José dos Campos; Órgão julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Data do julgamento: 13/06/2017; Data de registro: 15/06/2017)’.

Desta forma, este aspecto deveras relevante e somado ao depoimento da testemunha Vivaldo dando conta de que os produtos foram entregues na BARRALCOOL, local onde o embargado exercia suas atividades, quando o bastante para quer formalmente, quer substancialmente, anotar como preenchidos os requisitos legais para que o credor exercitasse o processo de execução em desfavor do embargante.

Esta testemunha confirma a entrega das mercadorias.

Não se trata, por outro lado, como quer fazer crer o embargante de que houve juntada de declaração do Senhor Vivaldo 12 anos apos. Ao contrario, a empresa vendedora, localizada e Tangara da Serra, menos de 100 quilômetros do local da entrega Barra do Bugres, expediu a nota no dia 29/10/97 e, nesta mesma data o produto foi entregue.

Frise-se, ainda, que em relação a duas testemunhas arroladas pelo embargante, Sr. Wisis Laurindo Silva Junior se comprometeu a leva-la em audiência. E, quando depôs, na qualidade de informante sua única prova oral, por ser genro do embargante, se limitou a dizer da inexistência de relação negocial, sem qualquer fundamento outro.

Posteriormente, quando da audiência, o embargante desistiu da oitiva da testemunha Alex Marques Rosa, conforme está evidenciado nos autos.

Ora, em se tratando de informante, tem-se com certas reservas e, neste porte, não foi suficiente a impedir, modificar, extinguir o direito do credor em face do conjunto de provas por este apresentada nos autos.

Como bem sedimentou o magistrado ao final de seu pronunciamento:

‘No entanto, as provas documentais colacionadas aos autos se mostram suficientemente robustas para o fim de configurar a venda, a entrega e recebimento das mercadorias pelo embargado’. (sic).

Desta forma, na divisão do ônus da prova, estou de pleno acordo com o posicionamento do magistrado quando fazendo suas razões de fato e de direito, concluiu de forma correta pela rejeição dos embargos à execução manejados pelo embargante.

O comum se presume, o extraordinário deve ser comprovado de forma escorreita e ausente de qualquer dúvida. Neste aspecto, competia ao embargante o encargo de comprovar a não entrega dos produtos, que não o recebeu e, desta forma – allegatio e non probatio quasi non allegatio – não registra qualquer direito em modificar a sentença que rejeitou os embargos á execução.

Com estas considerações, conheço do recurso e nego-lhe provimento. E, dentro da dicção do § 11, do artigo 85, do Código de Processo Civil, pelos serviços desempenhados pelo advogado depois da prolação da sentença – honorários recursais – majoro esta verba para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado nos presentes embargos.

É como voto.”

Ao contrário dos argumentos vertidos pelo embargante, não se constata quaisquer dos vícios alegados, uma vez que, a referida decisão combatida, motivou suficientemente a decisão.

Assim, se o embargante entende que a decisão é errônea, deve propor o competente recurso, momento em que suas razões serão analisadas, não podendo se valer do instituto dos embargos de declaração para tal finalidade, notadamente quando o diploma processual prevê recurso específico.

O juiz ou tribunal não é órgão de consulta para responder todas as indagações. Desde que, por um único fundamento chega ao seu entendimento, eventualmente desprezando outros, quando o bastante para, em decisão fundamentada, dar o veredicto judicial a respeito do assunto.

O que interessa, no caso, não é colocar frente a frente às jurisprudências trazidas e sim e tão somente o posicionamento adotado para fundamentar a decisão. Por óbvio ululante anota-se que, em relação ao acórdão citado, foi hábil o critério do julgador.

Mera irresignação não pode ser considerada como fundamento razoável para se dar efeitos infringentes aos embargos de declaração.

Verifica-se, portanto, que no julgamento inexistem proposições inconciliáveis entre si, omissões a serem supridas, nem obscuridade a ser aclarada, tanto que a abordagem específica dos aspectos recursais fez parte do fundamento da decisão supracitada.

Adentrar mais na questão apenas acabaria por satisfazer a intenção da parte embargante em rever o entendimento manifestado, o que é vedado pelo atual ordenamento jurídico, além de ser crível que, dados os fatos, ao julgador cabe a aplicação do direito.

O manuseio do presente recurso não tem como finalidade conferir um alcance fora da delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão das questões dirimidas para tentativa de se amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Assim, descabe na espécie a alegação de omissão, contrariedade, obscuridade ou erro material, porquanto não há qualquer incoerência no raciocínio ali articulado.

Desta forma, os vícios alegados estão calcados, em verdade, na insatisfação dos embargantes com o deslinde dado aos recursos, de modo que os argumentos por eles lançados revelam, de um só modo, a ausência dos requisitos traçados no art. 1.022, do CPC, e o manifesto objetivo de renovar pela via inadequada dos declaratórios o exame das questões apreciadas a contento.

Bem por isso, o eventual fato da decisão não ter feito alusão aos dispositivos invocados pela parte não autoriza a interposição de embargos de declaração nem mesmo ao efeito de prequestionamento, já que:

“para efeito de admissibilidade de recurso especial é suficiente haja a questão objeto do apelo extremo sido implicitamente prequestionada, sendo desnecessário que do aresto local conste expressa referência ao artigo de lei cuja violação se argui na via excepcional, bastando tenha havido análise da matéria por tal preceito disciplinada” (Resp 20474-8-SP, Rel. Min. Sálvio de Figueiredo, in D.J.U., 10.04.95, p. 9292).

Adverte-se que, ao julgar, o magistrado não tem obrigação de refutar argumentos incapazes de alterar o conteúdo da prestação jurisdicional, mas tão somente fundamentar suficiente suas conclusões, consoante exigido pelo art. 93, IX, da CF/88 e art. 11 do CPC e reconhecido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. (...) 4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum. 5. Embargos de declaração rejeitados.” (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3a REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016)

Por fim, não se afigura situação de imposição da multa disposta no art. 1.026, §2o, do CPC, em virtude de que, implícita ou explicitamente, o recurso tem intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior.

Alerta-se que a tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3o do CPC.

Com estas considerações e REJEITO os embargos de declaração opostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020